Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-12.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8000683-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FACULDADE DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, §3º, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 1 DO FONAJE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS.

CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, embora preferencial para causas de menor complexidade e valor reduzido,
não é absoluta
, sendo
faculdade da parte autora,
ajuizar a ação no juízo comum, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95 e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência
8000683-12.2025.8.05.0000
, figurando como suscitante
o

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA

e suscitado
JUÍZO DE DIREITO
DA
2º VARA
DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO,
CÍVE
IS E COMERCIAIS
DA COMARCA DE
LAURO DE FREIRAS
/BA,

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar
IMPROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA